Tribunal: TJES
Processo: 5017948-29.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017948-29.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIAM KARLA DE SOUZA
RECORRIDO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5017948-29.2023.8.08.0012

RECORRENTE: LILIAM KARLA DE SOUZA
RECORRIDO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, KELVIN ENDRINGER PENA e FABRICIA ENDRINGER RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXISTÊNCIA DE TERMO DE QUITAÇÃO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. SUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais (R$ 5.738,50) e morais (R$ 6.000,00) decorrentes de acidente de trânsito. A recorrente sustenta a existência de termos de quitação que abrangeriam a totalidade das pretensões autorais, requerendo a improcedência total ou redução do
quantum
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o termo de quitação firmado entre as partes obsta o recebimento de danos materiais residuais e lucros cessantes; e (ii) se a conduta da recorrente e as lesões sofridas pelos recorridos configuram dano moral passível de indenização e se o valor fixado observa a razoabilidade.

RAZÕES DE DECIDIR

A existência de termos de quitação assinados pelos autores perante a seguradora, sem comprovação de vício de consentimento, confere quitação total quanto aos danos materiais, incluindo diferença de valor de veículo e lucros cessantes.

O termo de quitação de danos materiais não obsta a pretensão de recebimento de danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor.

O dano moral está configurado pela gravidade da conduta da recorrente (dirigir com CNH suspensa e desrespeitar sinalização de parada) e pelas consequências do ato (lesões corporais e perda do meio de subsistência/trabalho dos recorridos).

A manutenção do valor indenizatório em R$ 6.000,00 justifica-se pela função pedagógica da condenação e pela observância ao Enunciado 32 do Colegiado Recursal do ES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido
para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes, mantendo-se a condenação em danos morais.

Tese de Julgamento:
1. O termo de quitação plena e geral quanto a danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, assinado sem vício de consentimento, obsta a pretensão judicial de complementação de valores a título de danos materiais residuais ou lucros cessantes. 2. A quitação restrita aos danos materiais não impede a busca de reparação por danos morais, dada a autonomia das esferas de prejuízo patrimonial e extrapatrimonial. 3. A revisão do valor fixado a título de danos morais em sede de recurso inominado só se justifica quando o montante for manifestamente exorbitante ou irrisório.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

CC, arts. 186, 373, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
LILIAM KARLA DE SOUZA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
KELVIN ENDRINGER PENA e FABRICIA ENDRINGER RODRIGUES.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16408509):
“
Ante o exposto, consubstanciação no art. 186 no CC,
JULGO PROCEDENTE
, o pedido via de consequência condeno a primeira requerida no pagamento de R$ 5.738,50 a título de indenização por danos materiais, corrigido a partir da citação, bem como no pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização de damos morais corrigidos a partir desta data.
”.

As partes requeridas
Liliam Karla de Souza e Azul Companhia de Seguros Gerais
interpuseram Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16408524, por meio da qual rejeitou os Embargos da parte requerida
Liliam Karla de Souza
e acolheu os declaratórios da parte requerida Azul para sanar o vício apontado, nos seguintes termos:
“Assim, para sanar qualquer dúvida, passa a ser integrada nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto,
em consubstanciação
no art. 186
do
CC, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos em face da requerida AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e
PROCEDENTES
em face
de
LILIAM KARLA DE SOUZA,
e, por
via de consequência, condeno a primeira requerida no pagamento de R$ 5.738,50 a título de indenização por danos materiais, corrigido a partir da citação, bem como no pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização de
danos
morais corrigidos a partir desta data. (...)”.”.

Em sede recursal (ID 16408525), a parte recorrente sustenta que foi firmado termos de quitação entre as partes. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões (IDs 16408532 e 16408534).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, pois estão ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo
que a parte recorrente possui parcial razão em seu apelo
.

A relação jurídica
sub judice
está submetida às normas do Código Civil.

Conforme estabelece o Código de Processo Civil (art. 373), a responsabilidade pela apresentação das provas (ônus da prova) é dividida: ao autor incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito (inciso I); ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado (inciso II). Em suma, cabe a quem faz a alegação o dever de provar o que afirma; o descumprimento desse dever probatório implica a rejeição da tese defensiva.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao demonstrar a conduta culposa e exclusiva da recorrente, Liliam Karla de Souza, que, ao desrespeitar a sinalização de parada obrigatória em cruzamento (placa PARE) e conduzir o veículo com a CNH suspensa, deu causa ao acidente de trânsito que resultou na perda total do veículo dos recorridos e lhes causou danos materiais e morais (IDs 16408013, 16408033, 16408484 e 16408485).

Realmente, os termos de quitação juntados aos autos (ID 16408031 16408030), dão total quitação quanto aos danos materiais sofridos, isso incluído a indenização do veículo, diferença de valor para aquisição de novo veículo e lucros cessantes, não cabendo agora a autora pleitear eventual complementação por danos materiais.

Se a autora não concordava com os valores oferecidos não deveria tê-los aceito, haja vista que não fora obrigada, inexistindo qualquer vício de consentimento no ajuste realizado com a seguradora.

Todavia, os referidos termos não se prestam para obstar a pretensão de recebimento dos danos não cobertos, notadamente os danos morais. Aceitar tal tese implicaria em enriquecimento ilícito do devedor.

O acervo probatório confirma que a recorrente foi a responsável por causar o acidente de trânsito por notória imprudência, culminando na necessidade de eventual compensação por danos morais.

In casu
, restou caracterizada conduta ilícita da recorrente, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Acertadamente, o Juiz sentenciante reconheceu o dever da recorrente a indenizar os danos morais (R$ 6.000,00), considerando as lesões sofridas por esta.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, é imperioso ressaltar que a conduta da recorrente, consistente em dirigir veículo automotor com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada e, após atropelar um ciclista, avançar sinalização obrigatória e causar a perda total do veículo de trabalho do recorrido, resultando em lesões corporais (escoriações, conforme BU) e a privação do meio de subsistência por período relevante, configura notório dano à personalidade, inerente ao núcleo fundamental do Art. 5º, X, da Constituição Federal, o qual é passível de indenização.

A responsabilidade da recorrente decorre do ato ilícito praticado ao dirigir sem habilitação legal e com manifesta imprudência, e sua conduta que se enquadra na definição de conduta reprovável (Artigo 186 do Código Civil) e que gera o dever de reparar o dano causado (Artigo 927 do Código Civil).

O dano moral também possui função pedagógica, a fim de coagir os fornecedores a adotarem medidas mais eficazes na prestação dos seus serviços. Caso contrário, passaria a impressão de que é permitida conduta com da recorrente como a condução de veículo com CNH suspensa e a inobservância das regras de trânsito. A indenização visa reforçar que essa conduta não é tolerada em hipótese alguma, devendo a recorrente agir com mais cautela quando estiver na direção de um veículo automotor, tal condenação visa evitar que situações similares se repitam.

Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (Art. 944 do Código Civil), a repercussão do fato praticado e o nível socioeconômico dos litigantes, e considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir novas ilicitudes, entendo razoável e proporcional fixar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.” Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)